Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HAXIXE MARROQUINO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DROGA APREENDIDA EM OPERAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. ENTREGA MONITORADA PELA POLÍCIA CIVIL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O ato coator aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como adentra num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Atende, portanto, o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.

3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo.

4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas.

5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita.

6. Ordem denegada.